Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600638-63.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600638-63.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600638-63.2024.6.16.0171, que com fulcro no art. 22, I, "c", c/c art. 24, da LC 64/90, indeferiu a
petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos
do art. 485, I, CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela Coligação Tamandaré
Para O Povo em face de Coligação Tamandaré Para Frente - Retroceder Jamais, Daniel Lovato e
Gerson Denilson Colodel em que a Investigante aduziu que os investigados estão cometendo
práticas ilegais de uso da máquina pública, compra de votos e abuso de poder político e
econômico. O ilícito imputado aos investigados consistiria na realização de obras públicas sem
qualidade e com fins eleitoreiros). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TAMANDARÉ PARA O POVO
[PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR (RECORRENTE)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
GERSON DENILSON COLODEL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269275
09/12/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44269275 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.754
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600638-
63.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: TAMANDARÉ PARA O POVO [PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
RECORRIDO:
Tamandaré
pra
Frente
-
Retroceder
Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: GERSON DENILSON COLODEL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS E NARRATIVA SUFICIENTE. INOVAÇÃO
RECURSAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação "Tamandaré para o Povo" interpôs recurso eleitoral
contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem
resolução do mérito, Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta
contra a Coligação "Tamandaré para Frente – Retroceder Jamais" e
seus candidatos.
2. Alegou-se abuso de poder político e econômico, captação ilícita de
sufrágio e conduta vedada, baseando-se na realização de obras
públicas supostamente vinculadas a fins eleitoreiros e em caminhada
de campanha no local das obras.
3. O recurso defendeu a relevância das provas apresentadas e a

Num. 44269275 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
necessidade de prosseguimento da ação, com fundamento nos arts.
73 e 77 da Lei nº 9.504/1997.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a petição inicial atendia aos requisitos legais para
processamento da ação judicial eleitoral;
(ii) verificar se a narrativa apresentada e as provas acostadas são
suficientes para a abertura de investigação judicial eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação judicial eleitoral exige elementos mínimos que demonstrem
plausibilidade das alegações, considerando a gravidade das sanções
eleitorais (LC nº 64/1990, art. 22, caput e I, “c”).
6. No caso, não há elementos concretos que evidenciem captação
ilícita de sufrágio, definida no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, como o
oferecimento de vantagem pessoal com finalidade eleitoral,
tampouco abuso de poder político ou econômico. A realização de
obras públicas por si só não configura ilícito eleitoral, conforme
jurisprudência consolidada (TSE - RO nº 060008347, Min. Benedito
Gonçalves, DJE 04/12/2023).
7. A narrativa inicial carece de indícios mínimos sobre desvio de
finalidade, vultuosidade ou gravidade da conduta, elementos
indispensáveis para apuração de abuso de poder (TRE/RS - REl nº
060128463, DJE 13/12/2023).
8. Quanto à inovação recursal, a menção aos arts. 73 e 77 da Lei nº
9.504/1997 em sede recursal não foi acompanhada de comprovação
de inauguração ou uso promocional de bens e serviços públicos,
conforme exige a legislação e o princípio da tipicidade estrita.
9. Dada a insuficiência de indícios, correta a decisão que indeferiu a
petição inicial por inépcia (CPC, art. 330, § 1º, III).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se o
indeferimento da petição inicial da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.
11. Tese de julgamento: "A abertura de ação judicial eleitoral exige
narrativa mínima consistente e indícios robustos dos ilícitos alegados,

Num. 44269275 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
não sendo suficiente a realização de obras públicas em período
eleitoral para configurar captação ilícita de sufrágio ou abuso de
poder, sem demonstração de gravidade e desvio de finalidade."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/1997, arts. 41-A, 73, IV, e 77.
- Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, caput e I, “c”.
- Código de Processo Civil, art. 330, § 1º, III.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE - RO nº 060008347, Min. Benedito Gonçalves, DJE
04/12/2023.
- TRE/RS - REl nº 060128463, DJE 13/12/2023.
- TSE - AgR-AIJE nº 060162460, Min. Benedito Gonçalves, DJE
28/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA O POVO em
face da sentença proferida pelo d. Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44125424), que indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, CPC a Ação de Investigação Eleitoral proposta
pela ora recorrente contra COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS
e DANIEL LOVATO e GERSON DENILSON COLODEL.
Em suas razões (ID 44125428), a recorrente sustenta que: a) a sentença merece reforma, pois a
lei em seu art. 73 da Lei nº 9.504/1997, e art. 77, prevê condutas proibidas aos agentes públicos,
servidores ou não, que tendem a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos; b) em
ano eleitoral, devem ser observadas algumas peculiaridades que implicam em necessidade de se
respeitar o período que antecede o pleito eleitoral; c) os investigados estão cometendo práticas
ilegais de uso da máquina pública, compra de votos e abuso de poder político e econômico; d) o

Num. 44269275 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
ilícito imputado aos investigados consistiria na realização de obras públicas sem qualidade e com
fins eleitoreiros; e) a ação possui o interesse de agir, e de bem jurídico tutelado, sendo que é
preciso apuração de tais atos, sob o prisma do exercício do poder de polícia do magistrado e das
normas eleitorais vigentes; f) não foi coincidência que a caminhada foi realizada em bairro e local
onde vem sendo empregada obras de pavimentação; g) a sentença merece reforma,
principalmente no tocante à disposição do art. 73, inciso IV, e art. 77, ambos da Lei nº
9.504/1997; h) o serviço executado pela prefeitura, em prol da comunidade local, dentro do seu
planejamento urbanístico, não poderia ser utilizado como espeque e plano de fundo de campanha
eleitoral.
Requer o provimento do recurso nos termos do artigo 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, e
também o art. 77, com a reforma da sentença para prosseguimento e recebimento da ação, visto
que preenchidos os requisitos da ação judicial de investigação eleitoral.
Em contrarrazões (ID 44125440), os investigados pugnam pela manutenção da sentença,
aduzindo: a) preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que as
razões recursais são excessivamente rarefeitas, permeadas de afirmações genéricas no sentido
de que a decisão recorrida está incorreta; b) quanto ao mérito, alegam que não existe conduta
vedada na conduta trazida na inicial, sendo que não existem indícios mínimos, já que a inicial
apresentou apenas alguns áudios de WhatsApp de pessoas desconhecidas, estranhas à lide e o
vídeo acostado à inicial apenas demonstra uma obra sendo realizada em algum lugar, não
contendo data, local; c) os mandatários possuem os bônus de suas conquistas e os ônus daquilo
que deixaram de fazer. Isto deve ser revelado durante o debate democrático e não por uma ação
fadada ao fracasso; d) o rol de condutas vedadas previsto no artigo 73 da Lei 9.504/1997 não
admite ampliação e deve ser interpretado objetiva e restritivamente em razão de seu caráter
sancionador, sendo, inclusive, dispensável avaliar a intenção do agente para sua configuração; e)
não existe uma individualização de condutas exposta na inicial, logo, não merece ser recebida a
inicial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
destacando que a ação carece de poder persuasivo e não está lastreada em nenhum elemento
que possa utilmente amparar a assertiva, tratando-se de inicial inepta, porque principalmente não
aponta os indícios mínimos do ato que diz ser ilícito e que a parte não pugnou pela produção de
prova nenhuma, o que só faz confirmar a insubsistência da narrativa e que tampouco
contextualizou os vídeos e áudios juntados à inicial, sendo que o único elemento concreto
apresentado é um vídeo de uma caminhada nas proximidades das obras de asfalto, o que não é
vedado pela legislação eleitoral (ID 44170115).
Vieram-me conclusos.
A coligação recorrente peticionou, apresentando “memoriais de alegações finais”, sustentando
que: a) conforme ficou evidenciado em vídeo id 44125419, e postagens id 44125420, id
44125421, e também pode se ver nas redes sociais do Instagram do próprio Daniel Lovato, o
evento no dia 21 de setembro no Jardim Graziela evidenciou uma afronta a legislação eleitoral,
porque compareceram os candidatos em inauguração de obra pública, o que é evidentemente
proibido; b) no dia 21 de setembro de 2024, num sábado, no período da manhã, o investigado,
candidato ao cargo de Prefeito Municipal, esteve presente em um evento que envolveu a
execução de obra pública de pavimentação asfáltica de duas quadras da Rua Campos de Minas,

Num. 44269275 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
situada no Bairro Jardim Graziela., o que demonstra clara intenção de cunho eleitoreiro das obras
e realização de caminhada em mesmo horário de realização da mesma (obra pavimentação
asfáltica); c) a obra foi realizada por empreiteira contratada pela Prefeitura Municipal e contou
com a presença do atual Chefe do Executivo, Prefeito Gerson Denilson Colodel e ainda o vice
prefeito e candidato que compareceu na pavimentação; d) o evento foi marcado pela expressiva
presença de apoiadores do candidato; e) os quais ostentavam bandeiras da coligação, além da
utilização de carros de som, cuja locução foi realizada por pessoa previamente escolhida pela
equipe de campanha; f) durante a ocasião, um dos locutores e assessor do Prefeito, de nome
Sandro Mendes, dirigiu-se ao público afirmando que, uma vez eleito o candidato, diversas outras
obras seriam executadas na localidade do Jardim Graziela; g) no mesmo vídeo, é possível ver o
investigado pessoalmente, enquanto diversos apoiadores portam bandeiras da coligação e o
carro de som promove propaganda eleitoral em seu benefício, tirando evidente proveito eleitoral
da realização de obra pública em importante via da cidade, em clara violação às normas eleitorais
vigentes e ao artigo 77; h) o que se requer é o provimento do recurso, e a fim de evitar risco ao
resultado útil do processo, a medida liminar para que casse os candidatos e toda a chapa nos
termos do artigo 300, § 2º, do CPC, principalmente por violação à norma eleitoral, e para que se
evite o risco ao resultado útil do processo de AIJE e nomeação dos candidatos e posse aos
cargos públicos; i) resta marcada nomeação e posse para o próximo dia 09 de dezembro, e no
próximo corrente ano, a investidura dos candidatos no cargo, de Prefeito e Vice prefeita municipal
estão em iminência de ocorrer.
Requer: i) a concessão da medida liminar nos termos do artigo 300, § 2º, do CPC, e demais
dispositivos atinentes à presente matéria para: a) cassar os efeitos de registro de candidatura de
CAMILO DANIEL LOVATO E DETE PAVONI E DA CHAPA DA COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PRA
FRENTE E RETROCEDER JAMAIS, e b) Suspender a nomeação e posse dos candidatos até
ulterior deliberação do recurso eleitoral; ii) o total provimento do recurso, sob o fundamento do
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 e art. 77 da mesma lei, com a reforma da sentença para
prosseguimento do processo de AIJE, considerando a prova de autoria e de materialidade em
face dos recorridos.
É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, os recorridos arguem a violação ao princípio da dialeticidade, argumentando
que as razões recursais são excessivamente rarefeitas, permeadas de afirmações genéricas no
sentido de que a decisão recorrida está incorreta.
Contudo, ainda que de forma sucinta, o recurso explicita a insatisfação com o indeferimento da
petição inicial, sustentando que ação possui o interesse de agir e bem jurídico tutelado,
defendendo a apuração tais atos, sob o prisma do exercício do poder de polícia do magistrado e
das normas eleitorais vigentes e rebate o principal fundamento da sentença ao argumentar que o
serviço executado pela prefeitura, em prol da comunidade local, dentro do seu planejamento
urbanístico, não poderia ser utilizado como espeque e plano de fundo de campanha eleitoral.

Num. 44269275 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
Consoante entendimento assente neste Regional, nas hipóteses de as razões recursais serem
minimamente inteligíveis e referirem-se ao objeto dos autos, não há ofensa ao princípio da
dialeticidade.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de violação do princípio da dialeticidade.

Admissibilidade
Assim, observada a dialeticidade, sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
prática de uso da máquina pública, compra de votos e abuso de poder político e
econômico.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que teria ocorrido realização de obras públicas sem
qualidade e com fins eleitoreiros e que uma caminhada da campanha dos investigados foi
realizada justamente em bairro e local onde vem sendo empregada obras de pavimentação.
Agora em grau de recurso, o recorrente aponta que teria ocorrido violação ao art. 73, inciso IV e
art. 77 da Lei nº 9.504/1997.
Não obstante, em primeiro lugar, chama atenção que quanto a este argumento é patente a
inovação recursal. Isso porque em momento algum da petição inicial apontou-se a violação a tais
artigos ou a configuração de conduta vedada.
Na petição inicial, os fatos e o direito foram genericamente assim colocados:
I - DOS FATOS:
A Requerente - coligação, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para
apresentar REPRESENTAÇÃO ELEITORAL contra a coligação “Tamandaré Pra
Frente, Retroceder Jamais”, em razão de práticas ilegais de uso da máquina pública,
compra de votos e abuso de poder político e econômico.
Conforme evidenciado pelo vídeo anexo, há indícios claros de uso indevido de recursos
públicos para fins eleitorais, configurando abuso de poder político e econômico com o
objetivo de captar votos. Foi identificado que estão sendo realizadas obras públicas,
como no presente momento está ocorrendo a pavimentação, de modo eleitoreiro, sem
qualquer estrutura, como deve ser utilizado para uma pavimentação de qualidade,
como o serviço público deve oferecer, com a intenção única, de influenciar o eleitorado
em período vedado, em claro desvio de finalidade pública.
A pavimentação que se refere, está ocorrendo no presente momento na RUA
CAMPOS DE MINAS – CAMPINA DO ARRUDA – ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
(JARDIM IPÊ).

Num. 44269275 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
Eis os fatos que impendem ressaltar.
II – DO DIREITO:
As práticas identificadas configuram violação aos princípios da legalidade, moralidade e
impessoalidade previstos na Constituição Federal, além de contrariar a legislação
eleitoral vigente (Lei nº 9.504/1997, Lei nº 64/1990), caracterizando-se como abuso de
poder econômico e político, além de captação ilícita de sufrágio.

A ação veio, inicialmente, instruída apenas com 03 arquivos de áudio pelo quais uma pessoa
não identificada noticia a realização das mencionadas obras de asfaltamento e com 02 vídeos
que mostram uma obra de pavimentação. A investigante não protestou pela produção de
outras provas.
Dois dias após, a investigante peticionou informando que a caminhada com realização do asfalto
foi no bairro Jardim Graziela, quando da realização de evento do próprio candidato. Acrescentou,
também em tal oportunidade, links de postagens da página de Instagram de Camilo Daniel
Lovato:
https://www.instagram.com/p/DAN3D4HPGxI/
e
https://www.instagram.com/p/DAM84nYtglo/?img_index=1, dois print's de postagens de rede
social de Daniel Lovato, contendo fotografias de caminhada da campanha e vídeo da
passeata/caminhada dos candidatos investigados em local que estava havendo obra de
pavimentação asfáltica.
No vídeo, a pessoa que faz a gravação afirma que a Prefeitura estava trabalhando em pleno
sábado, fazendo pavimentação na região do Graziela, bem como mostra a caminhada da
campanha passando nas proximidades da obra.
A petição inicial foi indeferida, com a extinção do processo sem julgamento de mérito:
(...)
Na espécie, o fato aventado pela Investigante, qual seja, de realização de obra pública
de pavimentação de via pública, não traduz abuso do poder político ou econômico, uma
vez que constitui serviço executado pela prefeitura, em prol da comunidade local,
dentro do seu planejamento urbanístico.
Isto é, trata-se de ato tipicamente de gestão e discricionário realizado pela
administração na execução de serviços públicos. Não há, no caso, qualquer indício de
desvio de finalidade na pavimentação de rua ou irregularidade na sua execução, como,
por exemplo, o uso de veículos para beneficiar os Investigados.
Veja-se que não há qualquer vedação legal que impeça que obras públicas sejam
realizadas em ano eleitoral, e nem poderia ser diferente, sob pena de se engessar o
desenvolvimento das cidades. Prova disso é que a conduta recriminada não está
arrolada dentre aquelas proscritas pelo art. 73 da lei 9504/97.
(...)
Em suma, o simples fato da constatação de realização de obras públicas em ano
eleitoral não é motivo suficiente e idôneo a justificar a instauração da presente ação,

Num. 44269275 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
pois é natural e até esperado que a administração continue a desenvolver, planejar e
executar serviços público em prol da população, como é o caso inegável de
pavimentação de rua.
Com base nesses fundamentos, considero que a presente causa de pedir se ampara
em um indiferente eleitoral, razão pela qual forçoso indeferir desde logo a inicial.
(...)

Pois bem.
Acerca da possibilidade do indeferimento da petição inicial, assim disciplina a LC nº 64/1990:
Art. 22. (...)
I – o corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais, ao
despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe
a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim
de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol
de testemunhas, se cabível;
b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for
relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida,
caso seja julgada procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe
faltar algum requisito desta lei complementar;

No presente caso, o julgador não vislumbrou qualquer desvio de finalidade na realização da obra
de pavimentação, entendo que o fato, conforme narrado, configurava indiferente eleitoral.
Com efeito, da própria narrativa dos fatos não se extraem os elementos caracterizadores
dos ilícitos apontados, quais sejam: captação ilícita de sufrágio (compra de votos) e abuso
de poder político (uso da máquina pública) e econômico.
Vejamos.
A captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está prevista no artigo
41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de
sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao eleitor,
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da
eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e cassação do
registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei
complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.

Num. 44269275 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.

O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação visa proteger a
liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação obrigatória: cominação
de multa e cassação do registro ou diploma.
Segundo entendimento da Corte Superior, “A configuração da captação ilícita ocorre com a
presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art.
41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta,
do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito” (TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016273, Acórdão,
Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
Sendo assim, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de sua tipicidade, há
necessidade de que o oferecimento da vantagem pessoal, o especial fim de agir e a participação
direta ou indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca, ainda mais
diante da gravidade das respectivas sanções.
Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE
CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional
está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de captação ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060093968, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).

ELEIÇÕES
2022.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AIJE.
GOVERNADOR.
VICE-
GOVERNADOR.
CANDIDATOS
ELEITOS.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.

Num. 44269275 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. PROGRAMA SOCIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DECISÃO
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
7. Especificamente quanto à caracterização da captação ilícita de sufrágio, além
de evidenciar o frágil conjunto probatório acerca da autoria imediata dos
supostos atos de compra de votos, é patente a ausência de prova apta a
demonstrar
a
participação
ou
anuência
dos
investigados
-
elemento
indispensável para a configuração da captação ilícita de sufrágio -, não sendo
suficiente a afirmação da ora recorrente de que seria impossível aos investigados
desconhecerem os fatos.
(...)
(...)
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060187290, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/05/2024).

Na mesma linha posiciona-se esta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. PROVAS ROBUSTAS. CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZADO. PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO.
SEGUNDO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...)
4 - Configura-se a captação ilícita de sufrágio quando há prova robusta,
documental e oral, acerca da oferta e entrega de material de construção a
eleitores em troca de seu voto.
(...)
7 - A mera apreensão de vales combustível em endereço ligado a candidato não é
suficiente para caracterizar a captação ilícita de sufrágio quando não socorrem outros
elementos de prova aptos a demonstrar que eles foram utilizados na tentativa de
compra de votos de qualquer eleitor, assim como, não se prestam a caracterizar abuso
do poder econômico diante do baixo valor proporcional em relação ao total de gastos
empreendidos na campanha - 12%, devidamente declarados na prestação de contas,
que foi aprovada.
(...)
(TRE/PR - REl nº060052064, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, 22/09/2022).

Num. 44269275 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
No presente caso, sequer é narrado o ato de “doar, oferecer, prometer, ou entregar ao eleitor bem
ou vantagem pessoal de qualquer natureza”. A realização de uma obra pública, por si só, não
configura vantagem pessoal.
Nesse sentido:
Recurso Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Eleições 2020. Divulgação
em rede social pessoal do candidato. Facebook. Obras de asfaltamento. Atos de
gestão. Captação ilícita de sufrágio não comprovada. Inexistência de abuso de poder
provado nos autos. Suposta violação ao art. 73, VI, b; da Lei 9.504/97. Não
configuração. Texto alusivo à ação do Executivo Municipal. Ausência de emprego da
máquina pública no ato de propaganda. Inexistência de emprego de recursos públicos
para a realização do ato publicitário. Desprovimento do recurso.
1. Sentença que julgou improcedentes os pedidos em AIJE por abuso de poder
político e econômico, cumulado com pedido de condenação por captação ilícita de
sufrágio e por conduta vedada de propaganda institucional nos três meses que
antecedem o pleito, ajuizada por partido político adversário. O objeto da imputação
consistiria em publicações nos perfis privados dos representados, na rede social
Facebook, com menção a realizações e obras do Governo Municipal.
2. Pedido de condenação por captação ilícita de sufrágio afastado. Ausência de
indícios da prática de uma das condutas típicas previstas na descrição legal
(doar, oferecer, prometer, ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor). Não
comprovada a distribuição de favores, brindes ou de qualquer outra vantagem
aos eleitores. A divulgação de obras de asfaltamento por candidatos não é apta,
por si só, a amparar condenação pelo ilícito previsto no artigo 41-A da Lei das
Eleições.
(...)
(TRE/RJ - RECURSO ELEITORAL nº060056052, Acórdão, Des. Kátia Valverde
Junqueira, Publicação: DJE - DJE, 13/10/2022).

Ademais, a genérica afirmação de que a obra estava sendo realizada “com o objetivo de
captar votos”, desacompanhada de indícios desta intenção é insuficiente para demonstrar
a necessária comprovação do especial fim de agir, de sorte que deve ser reconhecida a
inépcia da petição inicial quanto a este ponto.
Neste sentido:
Direito Eleitoral. Recurso contra sentença que indeferiu petição inicial de representação
especial por captação ilícita de sufrágio. Ausência de suporte probatório mínimo.
Inépcia da inicial. Manutenção da decisão.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu petição inicial
de representação especial por captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da
Lei nº 9.504/1997, por ausência de suporte probatório mínimo.

Num. 44269275 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios
apresentados na inicial, em especial capturas de tela de mensagens via WhatsApp,
atendem ao ônus inicial de prova para justificar a instrução probatória da ação.
III. Razões de decidir
3. A inicial é inepta por ausência de elementos probatórios mínimos que
demonstrem autoria, conduta imputável ao candidato ou o especial fim de agir
necessário à configuração do ilícito.
4. Prints de conversas de aplicativos de mensagens não autenticados e sem cadeia de
custódia são insuficientes para comprovar a prática de captação ilícita de sufrágio.
5. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige conjunto probatório robusto para
imputações dessa natureza, sob pena de violação aos princípios do devido processo
legal e da presunção de inocência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Sentença de primeiro grau mantida.
Tese de julgamento: "Para a admissibilidade de representação por captação ilícita
de sufrágio, é indispensável a presença de elementos probatórios mínimos que
demonstrem autoria, conduta ilícita e especial fim de agir, sob pena de inépcia da
inicial."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; LC nº 64/1990, art. 22;
CPC, art. 485, I.Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El nº 060174546, Rel. Min.
Raul Araujo Filho, j. 09.02.2023; TSE, AREspEl nº 060035514, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, j. 30.03.2023.
(TRE/PE - RECURSO ELEITORAL nº060024307, Acórdão, Des. Rodrigo Cahu Beltrao,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 22/11/2024).

Já, quanto ao abuso do poder de poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.

Num. 44269275 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060008347,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/12/2023).
O abuso de poder político “configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por
condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2024).
No presente caso, a inicial não traz qualquer elemento acerca do uso exorbitante de
recursos patrimoniais e nem do desvio de finalidade quanto ao asfaltamento da rua.
A simples realização de obras públicas não é vedada no período eleitoral e “não pode acarretar
automaticamente a corresponsabilidade dos candidatos à reeleição pela ocorrência de abuso de
poder político, sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva” (TRE/PR -
REl nº060053481, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/03/2022).
No caso ora analisado, não há qualquer indício e sequer há a narrativa de que a obra tenha sido
realizada sem observar os necessários trâmites administrativos, dentre os quais o procedimento
licitatório e planejamento administrativo.
Nesse contexto, não é possível presumir o desvio de finalidade.
Confira-se:
RECURSO. ELEIÇÕES 2020. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
PREFEITO E VICE-PREFEITO REELEITOS. ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. IMPROCEDENTE. OBRAS PÚBLICAS EM ANO ELEITORAL.
ASFALTAMENTO.
IRREGULARIDADES
ORÇAMENTÁRIAS
E
FORMAIS.
LICITAÇÃO.
SUPOSTA
PRÁTICA
DE
ATOS
PROTELATÓRIOS.
NÃO
DEMONSTRADA OMISSÃO DOLOSA. DIVULGAÇÃO DA OBRA NAS REDES
SOCIAIS. NÃO CONFIGURADA PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA. AUSENTE A
PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO EM INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Insurgência contra sentença que julgou improcedente ação de investigação judicial

Num. 44269275 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
eleitoral (AIJE) proposta em desfavor de prefeito e vice-prefeito reeleitos, entendendo
não comprovada a alegação de prática de abuso de poder político e econômico durante
o período eleitoral de 2020, mediante manipulação do calendário de execução de obras
de asfaltamento do município.
2. Realização de obras asfálticas em período próximo à eleição no município, o
que desequilibraria o resultado do pleito, evidenciando-se o caráter puramente
eleitoral das condutas. Entretanto, não existe proibição legal expressa à
realização de obras em ano eleitoral. Em tese, a realização de obras no ano
eleitoral tem, potencialmente, a capacidade de influenciar o eleitorado. Contudo,
também não é crível exigir-se a não realização de obras. Existência de equívoco
na conversão de unidade métrica pelo recorrente, pois restou evidenciado nos
autos que o total da área asfaltada ficou em 4 km, e não em 25 km. Ademais, não
verificada grande disparidade entre os montantes gastos na execução de obras
asfálticas pelo município em anos anteriores, tendo havido até decréscimo do
valor gasto no exercício de 2020 em relação ao exercício 2019.
3. Supostas irregularidades orçamentárias e formais na execução das obras de
asfaltamento. 3.1. A análise de questões orçamentárias na seara eleitoral é limitada,
especialmente no caso dos autos em que são trazidas alegações técnicas quanto à
previsão da despesa na LDO, a realização de empenho e os contratos firmados. Uma
apuração mais detalhada das irregularidades do caso dependeria de apontamentos
realizados pelo Tribunal de Contas do Estado. 3.2. Em relação aos empenhos
orçamentários e à previsão contratual, a parte recorrida justificou satisfatoriamente a
sua legalidade, pois indicou na peça recursal as notas de empenho relativas às
despesas contratadas pelo município e a suplementação orçamentária efetivada
mediante o art. 6º, inc. I, da Lei Municipal n. 4.358/19. Depoimento do executor das
obras de que recebeu os valores que lhe eram devidos. Regular a realização das
despesas, pois a parte recorrente não logrou êxito em refutar os argumentos
apresentados na defesa dos recorridos. 3.3. Quanto à realização de asfaltamento em
ruas não previstas no memorial descritivo do edital de licitação, os editais e os
contratos juntados aos autos fixaram o preço com base na tonelagem e no metro
quadrado e, em virtude das circunstâncias, pode ter havido acréscimos nas ruas
asfaltadas, o que não seria ilegal e poderia beneficiar a população.
4. Alegação de que as obras de asfaltamento foram realizadas à noite, aos
sábados, domingos, em feriados e em dias chuvosos, o que demonstraria o
açodamento na realização das obras e o seu caráter eleitoreiro, comprometendo
também a qualidade do serviço. No entanto, existem justificativas plausíveis
apresentadas pelo executor da obra para a realização das obras em horários,
dias de semana e condições climáticas distintas, como por exemplo, atraso no
fornecimento de materiais e o contexto severo da pandemia, com testagem e
afastamento frequente de funcionários. Além disso, a empresa executora
prestava serviços para diversos municípios, tendo que cumprir um cronograma
de obras.
5. Suposta prática de atos protelatórios no procedimento de licitação para que as
obras fossem executadas próximas ao período eleitoral. Inexiste comprovação de que
tenha havido omissão dolosa da comissão licitante na análise de documentos, a fim de
que moldasse o procedimento de licitação de modo a coincidir a realização do
asfaltamento com período próximo ao pleito. Os relatos do chefe de engenharia da
prefeitura e do proprietário da construtora coincidem no sentido de que havia mais
concorrentes no processo licitatório e de que foram interpostos muitos recursos, o que
atrasou o procedimento.

Num. 44269275 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
6. Alegada presença do candidato em inauguração de obra pública e utilização das
redes sociais para divulgação de propaganda política. A divulgação da realização do
asfaltamento pelos recorridos nas redes sociais não viola a legislação eleitoral, pois se
constitui em um ato legítimo de campanha e de convencimento do eleitor, fazendo
parte do debate político. Em que pese o candidato tenha enaltecido a realização da
obra de asfaltamento de vias, bem como tenha veiculado imagens como propaganda
eleitoral nas redes sociais, o fato não pode ser interpretado como inauguração de obra,
uma vez que não é mostrado nenhum tipo de evento, cerimônia ou solenidade,
tampouco movimentação de pessoas e veículos no local. Embora tenha ocorrido
proveito da oportunidade para exaltar o trabalho da administração municipal (com
evidente propósito de angariar votos), não foi promovida a participação de eleitores. A
simples divulgação da obra não é suficiente para caracterizar uma inauguração,
de modo a configurar a prática da conduta vedada de que trata o art. 77 da Lei
das Eleições.
7. Inocorrência de abuso de poder político na realização das obras de asfaltamento
em período eleitoral e ausente a participação do candidato em inauguração de obra
pública em período vedado por lei. Manutenção da sentença.
8. Provimento negado.
(TRE/RS - REl nº060128463, Acórdão, Des. Patricia Da Silveira Oliveira, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/12/2023).

ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO - 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: A AIJE É O INSTRUMENTO
PROCESSUAL ADEQUADO PARASEAPURAR EVENTUAL ABUSO - QUESTÃO
REJEITADA. 2. MÉRITO: REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE ELEITOREIRA - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO QUE SE DEU COM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS GERAIS
PROCEDIMENTAIS
DE
DIREITOPÚBLICO-
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO PRETENDIDA - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de investigação judicial eleitoral é o meio processual adequado para se
apurar a ocorrência de abuso de poder político e econômico, de modo a proteger a
legitimidade dos resultados advindos das urnas. Preliminar de inépcia da inicial
rejeitada.
2. Os recorridos conseguiram comprovar satisfatoriamente que a obra de
pavimentação asfáltica não foi realizada às pressas, sem licitação e com
finalidade essencialmente eleitoreira, isso porque uma atenta análise dos autos
permite concluir que foram obedecidas as normas procedimentais gerais de
direito público aplicáveis à espécie.
3. Documentos juntados aos autos demonstram que a obra foi devidamente
licitada, em tempo e modo previstos em lei (incluindo elaboração de projeto,
obtenção de licenças, etc.), sendo que a execução direta e parcial de alguns
serviços,pelo próprio município, estava prevista na contratação, não havendo
que se falar, in casu, em utilização abusiva da máquina pública.
4. Para que haja a subsunção dos fatos ao que preceituado no art. 41-A da Lei n.

Num. 44269275 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
9.504/97, é fundamental a presença de provas robustas, hábeis a comprovar a prática
de atos que visem à consecução de votos ilicitamente, merecendo serem rechaçadas
meras ilações ou simples indícios superficiais, notadamente em virtude da gravidade
das sanções cominadas.
5. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso.
(TRE/MT - Recurso Eleitoral nº50345, Acórdão, Des. PEDRO SAKAMOTO, Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/08/2018)

Nem se alegue que o desvio de finalidade ou vultuosidade dos recursos financeiros da
obra poderiam vir a ser provados durante a instrução, já que, repita-se, a investigante não
protestou pela produção de outras provas.
Ademais, não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.

Num. 44269275 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Ainda que o pedido de instauração da investigação dispense a prova direta e plena, bastando
indícios coerentes e aptos a indicar que a prática abusiva investigada possa distorcer a lisura do
processo eleitoral, não se verifica deste pedido sequer a narrativa suficiente da gravidade da
conduta apta a fundamentar a abertura de investigação judicial eleitoral.
Quanto a esse aspecto, por sua precisão, transcrevo o parecer da d. Procuradoria Regional
Eleitoral:
(...)
A alegação, entretanto, carece de poder persuasivo e não está lastreada em nenhum
elemento que possa utilmente amparar a assertiva, tratando-se de inicial inepta, porque
principalmente não aponta os indícios mínimos do ato que diz ser ilícito.
(...)
Ressalta-se que a parte não pugnou pela produção de prova nenhuma, o que só faz
confirmar a insubsistência da narrativa. Tampouco contextualizou os vídeos e áudios
juntados à inicial.
(...)
Na hipótese, o único elemento concreto apresentado é um vídeo de uma caminhada
nas proximidades das obras de asfalto, o que não é vedado pela legislação eleitoral.

De fato, em conformidade com o art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil, a petição inicial
deve ser indeferida quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.
Observa-se que nem mesmo após a readequação da narrativa dos fatos, feita por meio da

Num. 44269275 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
petição ID 44197344, apresentada após a emissão do parecer da d. Procuradoria Regional
Eleitoral, quando estes autos já estavam conclusos, existe narrativa coerente para o
processamento da demanda, de modo que, em face da gravidade das sanções, não se justifica a
manutenção de demanda que desde logo se mostra inviável.
Nesse sentido, assim já se posicionou a Corte Superior:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2022. PRESIDENTE. USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
ATUAÇÃO ORQUESTRADA. DIFUSÃO DE CONTEÚDOS FALSOS. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS. ENTREVISTA VERÍDICA. REPERCUSSÃO. POSTAGENS CRÍTICAS.
DEBATE PÚBLICO. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que se
indeferiu a petição inicial e se extinguiu a ação de investigação judicial eleitoral (AIJE)
proposta para apurar ocorrência de uso indevido dos meios de comunicação, ilícito
supostamente perpetrado por meio da divulgação massiva de conteúdos sabidamente
inverídicos e intencionalmente descontextualizados em redes sociais para, de forma
criminosa, associar o então Presidente candidato à reeleição à prática de pedofilia.
2. Para a propositura da AIJE, é preciso que sejam apresentados indícios e
circunstâncias que apontem para a ocorrência de condutas aptas, em tese, a
configurar alguma das modalidades de abuso. Na ausência desses elementos
mínimos, a petição inicial deve ser indeferida (art. 22, I, c, da LC n° 64/90).
3. No juízo de admissibilidade, deve-se avaliar se a parte autora foi capaz de
romper a inércia da jurisdição, o que exige, entre outros pressupostos
processuais, a aptidão da petição inicial. Esse requisito está ausente, dentre
outros motivos, quando não houver correlação lógica entre os fatos descritos e a
imputação de práticas abusivas (art. 330, § 1º, III, do CPC).
(...)
8. É ônus da parte autora construir uma narrativa minimamente verossímil sobre
as condutas dolosas e de má-fé atribuídas aos supostos envolvidos, pois a
jurisdição não pode se mover a partir de meras especulações.
(...)
17. Assim, sob qualquer ângulo de análise, não se justifica receber petição inicial que,
à míngua de indícios e circunstâncias minimamente aptos a indicar a existência de uma
rede de desinformação, colocaria sob escrutínio do Tribunal opiniões exaradas por
pessoas públicas e canais sobre episódio, verídico, de compreensível interesse
público.
18. O simples processamento de demanda desta natureza é capaz de enviar
indesejável mensagem à sociedade, no sentido de que as falas de candidatos não
poderiam ser criticadas ou mesmo ensejar discussões sobre temas relevantes para o
contínuo processo civilizatório.19. Indeferimento da petição inicial e extinção do
processo sem resolução do mérito mantidos.
20. Agravo interno desprovido.

Num. 44269275 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
(TSE - Agravo Regimental em Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060162460,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
28/08/2023).

Por fim, conquanto tenhamos a inovação recursal quanto a esta argumentação, mostra-se
prudente destacar que em grau de recurso e em sua recente manifestação nos autos a recorrente
sustenta pretende provimento do recurso, com a configuração dos fatos como conduta vedada,
sob o fundamento do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997, e art. 77 da mesma lei, os quais assim
dispõem:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
IV – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo poder público;
(...)
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem
o pleito, a inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação
do registro ou do diploma.

Para tal desiderato, tentou-se melhor estruturar a narrativa dos fatos para alegar que, em 21 de
setembro, num sábado, no período da manhã, compareceram os candidatos em inauguração de
obra pública de pavimentação asfáltica de duas quadras da Rua Campos de Minas, situada no
Bairro Jardim Graziela, o que demonstraria clara intenção de cunho eleitoreiro das obras e
realização de caminhada em mesmo horário de realização da mesma (obra pavimentação
asfáltica).
Ora, nem mesmo sob esse enfoque a ação está minimamente viável a justificar seu
processamento.
Em primeiro lugar, tanto na inicial, quanto nas demais manifestações da recorrente, assim como
pelos vídeos acostados, é certo que a obra estava em andamento, portanto, a realização de
caminhada de campanha aos arredores da obra não se assemelha à inauguração de obra
pública.
Conforme é sabido, “No âmbito das chamadas condutas vedadas aos agentes públicos em
campanhas, cuja disciplina encontra-se inserta na Lei nº 9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os
princípios da tipicidade e da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente
ao tipo previamente definido pela lei” (TSE -AgR-REspe nº62630, Acórdão, Min. Maria Thereza
de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/02/2016, destaquei).
Logo, sequer tendo sido narrado evento formal de inauguração de obra pública, não há se falar

Num. 44269275 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
na conduta vedada prevista no art. 77 da Lei nº 9.504/1997.
Nessa linha:
RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. AÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA.
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. CASSAÇÃO DO DIPLOMA.
(...)
3. Do Mérito
3.1 Da Inauguração de obra pública
Os depoimentos atestam o ocorrido, contudo, sem a conotação de inauguração
de obra pública, em seu formato tradicional, com descerramento de faixa, queima
de fogos, discursos, sendo desarrazoada a conclusão de que os candidatos, no
período eleitoral, não podem sair de suas casas ou locais de trabalhos e passar
por locais, em caso de candidatura à reeleição, onde estão sendo realizadas
obras públicas, ainda mais em município pouco populoso, como o caso dos
autos. Reforma da sentença nesse ponto, não se amoldando os fatos ao disposto
no art. 77, da Lei das Eleições, afastando-se as condenações respectivas.
3.2. Do abuso de poder político - inauguração de obra públicaA obra foi respaldada por
procedimento licitatório, não se comprovando que houve uso ilícito do referido ato,
rotineiro nos municípios, favorecendo sobremaneira os cidadãos locais, afastando-se a
alegação de que se cuidou de típico abuso do poder político. Reforma da sentença.
Afastamento das condenações.
(TRE/MG - REl nº 060039147, Acórdão, Des. Marcelo Vaz Bueno, Publicação: DJEMG
- Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, 06/07/2022).

Tampouco pela parte autora foi narrado o uso promocional de distribuição gratuita de bens e
serviços sociais custeados ou subvencionados pelo erário, sendo certo que a realização de obra
pública não se equipara à distribuição gratuita de bens e serviços sociais.
Nesse sentido:
Recurso Eleitoral. Representação por Conduta Vedada. Eleições 2020. Suposta
violação ao art. 73, IV e VI, "b" da Lei nº 9.504/97. Não configuração. Texto alusivo à
obra pública. Não se verificou uso promocional de programa assistencialista. Postagem
em rede social particular gratuita. Ausência de emprego da máquina pública no ato de
propaganda.
1. In casu, imputou-se conduta vedada ao Recorrente em razão de uma publicação em
seu perfil privado do Facebook que faz menção à obra em uma pista de Skate no
município, enaltecendo o trabalho de um artista da região.
(...)

Num. 44269275 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58
3. A conduta do recorrente também não se amolda à conduta vedada insculpida no art.
73, IV da Lei das Eleições. Conforme cediço, para que se concretize a conduta
vedada disposta no inciso IV, é necessário existir o uso promocional de
programa assistencialista, cuja característica essencial é a distribuição gratuita
de bens e serviços aos cidadãos-eleitores. Como visto, a publicação objeto
destes autos versa sobre obra pública, o que afasta a incidência da norma
proibitiva descrita no inciso IV.
(TRE/RJ - REl nº060011739, Acórdão, Des. Kátia Valverde Junqueira, Publicação: DJE
- DJE, 24/03/2021)

O vídeo utilizado para instruir a inicial mostra a mera captação de imagens de obra pública e de
caminhada de campanha ocorrida aos arredores da obra. Não se vê, e tampouco foi narrada, a
paralisação dos serviços enquanto ocorria o ato de campanha e nem qualquer tipo de interação
dos funcionários com os candidatos, a equipe de campanha e participantes da caminhada.
Também não foi narrado ou apresentado indícios mínimos de que outros candidatos não
pudessem realizar atos de campanha nas proximidades da mesma obra ou de captar imagens da
obra, como por exemplo para a finalidade de criticar e apresentar falhas.
Em resumo, não foi narrado nos autos qualquer circunstância que indique a quebra da isonomia.
Dessa forma, inexistindo narrativa consistente, provas, indícios e circunstâncias que indiquem a
necessidade de abertura de investigação judicial eleitoral, acrescida da circunstância de que
não há requerimento para a produção de outras provas, é de se reconhecer o não
preenchimento dos requisitos insertos no art. 22, “caput”, da Lei Complementar nº 64/90,
impondo, por consequência, o indeferimento da inicial, nos termos do art. 22, inciso I, “c” do
mesmo diploma legal, o que conduz ao desprovimento do recurso, ficando prejudicado o
requerimento, formulado na petição ID 44197344, para a concessão de medida liminar para
“a) cassar os efeitos de registro de candidatura de CAMILO DANIEL LOVATO E DETE PAVONI E
DA CHAPA DA COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PRA FRENTE E RETROCEDER JAMAIS, e b)
Suspender a nomeação e posse dos candidatos até ulterior deliberação do recurso eleitoral”.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
o julgamento indeferimento da petição inicial da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44269275 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/12/2024 17:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120917254501200000043216382
Número do documento: 24120917254501200000043216382
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/12/2024 13:57:58

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL (11548) Nº 0600638-
63.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA
-
RECORRENTE:
TAMANDARÉ
PARA
O
POVO
[PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO MATEUS NOLLI -
PR88001 - RECORRIDOS: TAMANDARÉ PRA FRENTE - RETROCEDER JAMAIS [MDB/AGIR/ DC/
NOVO/ PL/ PRD/ PSD/ REPUBLICANOS/ UNIÃO/ MOBILIZA/ PRTB/ PSB/ PP] - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR, CAMILO DANIEL LOVATO, GERSON DENILSON COLODEL - Advogado dos
RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024